Tribunal: STF
Processo: RC 1353
Classe: RC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-09-15
Data de publicação: 1978-09-15

Ementa:
CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL (ARTIGO 27 DO DEC.-LEI N 898, DE
1969). PENA CORRETAMENTE IMPOSTA. APLICAÇÃO, QUANTO AO CRIME
CONTINUADO, DO C.P.M., DE 1944, QUE CONTINHA DISPOSIÇÃO IDÊNTICA A
DO ATUAL CÓDIGO PENAL COMUM. RECURSO DESPROVIDO.